Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724054-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0703778-59.2023.8.07.0001, inverteu o ônus da prova, com os seguintes fundamentos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 155656815 padece de omissão, pois deixou de fixar o ônus da prova. Ademais, requer a improcedência da ação de forma sumária, ao argumento de que a produção de provas, qual seja a perícia técnica, foi prejudicada pela parte autora, ao revender o veículo objeto da lide. Contrarrazões, ao ID 158830539. A fim de se evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, passo ao saneamento e à organização do processo. As partes são legítimas e encontram-se representadas. O Juízo é competente e a via eleita é adequada. Rejeito a preliminar de decadência, posto que ao caso não se aplicam as hipóteses previstas junto no art. 18, §1o, do CDC. O autor pretende, em verdade, indenização pelos danos experimentados, cujo prazo prescricional é regido pelo art. 27, do CDC, sendo de 5 (cinco) anos. Cinge-se a controvérsia em analisar a natureza e a causa do incêndio do veículo objeto dos autos, bem como eventual existência de defeito oculto no bem e consequente responsabilidade da ré no ocorrido. No plano de atribuição das provas, tem-se que a relação jurídica é de consumo, a toda evidência, devendo ser analisada sob o prisma do diploma consumerista. Em atenção ao art. 6, VIII do mencionado Códex, é possível a inversão do ônus probatório, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou quando se tratar de parte hipossuficiente. Vislumbrando presentes ambas as hipóteses no presente caso, defiro a inversão do ônus da prova. Considerando a revenda do veículo e a impossibilidade de realização de prova pericial, intime-se a parte ré para dizer se pretende produzir novas provas, devendo justificá-las se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, a pretensão de improcedência sumária circunscreve-se à própria análise de mérito, razão pela qual, por ora, não merece apreciação. Findo o prazo, venham conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em breve síntese, o Agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não há qualquer elemento nos autos que indique que o incêndio no veículo tenha decorrido de falhas no processo de fabricação do produto. Salienta que o principal meio de prova para o deslinde da demanda foi prejudicado pelo próprio Agravado, pois comercializou o veículo sinistrado. Destaca que o laudo pericial realizado pelo Corpo de Bombeiros apontou que o foco inicial do incêndio foi “indeterminado”, sendo, portanto, inconclusivo quanto à origem do sinistro. Afirma que à época do incêndio, ocorrido em dezembro de 2020, o Agravado não acionou a fabricante com o fim de acompanhar a avaliação técnica do veículo, impediu o Corpo de Bombeiros de acessar elementos essenciais do veículo para a conclusão do laudo, encaminhou o veículo para oficina não autorizada e o comercializou, impossibilitando avaliação isenta de parcialidade. Defende que a não realização da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente e não têm condão técnico e/ou comprobatório de vício de fabricação. Sustenta que a inversão do ônus da prova não é automática, e deve a parte autora comprovar, ao menos, um indício do fato alegado, o que não teria ocorrido no presente caso. Assevera a impossibilidade de o ônus da prova ser invertido, tendo em vista a configuração de prova diabólica. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do processo e evitar a prolação de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para a afastar a inversão do ônus da prova. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 47989600 e Id. 47989601). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, pede a Agravante para suspender os efeitos da r. decisão agravada, sob o argumento de que a inversão do ônus da prova caracterizaria cerceamento de defesa, ante a impossibilidade da realização de prova pericial. Em análise superficial dos autos e juízo provisório, reputo prudente deferir a medida requerida. Na hipótese, a relação jurídica entre as partes é regida pela lei consumerista, que prevê a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No entanto, a inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Cumpre salientar que, em regra, quando se trata de defeito de fabricação, o ônus da prova é regido pelo art. 12, § 3o, II1, do CDC, que impõe ao fabricante comprovar que o defeito do produto colocado no mercado inexiste. No caso dos autos, verifica-se que o Agravado ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais, sob a alegação de que adquiriu o veículo da marca Audi (modelo A4 2.0 TFSI, ano 2013/2013) e que, em 30.12.2020, após estacioná-lo em sua residência, foi surpreendido por um incêndio de grande proporção. Afirma, ainda, que ante a impossibilidade de arcar com o conserto do veículo, o comercializou pelo preço de R$ 20.000,00. O Autor busca o ressarcimento, sob o argumento de que o veículo foi incendiado em razão de defeito de fabricação. Conforme já salientado, em regra, incumbe ao fabricante o ônus da prova de que o defeito alegado pelo consumidor inexiste. No entanto, considerando as circunstâncias particulares do caso, reputo que impor à Ré, ora agravante, a obrigação de provar que o defeito alegado pelo Autor é inexistente configuraria prova diabólica. Isso porque a ação foi ajuizada 3 (três) anos após o ocorrido e o Autor, ora agravado, se desfez do veículo antes de possibilitar à fabricante examiná-lo. Tudo indica que o Agravado sequer acionou a fabricante à época do acidente a fim de relatar o ocorrido e possibilitar a análise de um possível erro de fabricação. Sabe-se que a lei consumerista busca proteger a parte mais vulnerável, que, na maioria das vezes, é o consumidor, No caso concreto, o Agravado se desfez do veículo antes da propositura da ação, o que impossibilitou a realização de perícia e, por consequência, inviabilizou a Ré de produzir qualquer prova com o fim de demonstrar que o incêndio não decorreu de defeito de fabricação. É questionável até mesmo a hipossuficiência do Autor na produção da prova, pois apresentou laudos periciais a fim de comprovar suas alegações. Além disso, o Autor, que detinha a posse do veículo à época do ocorrido, tinha meios de produzir a prova do fato constitutivo do alegado direito. A Ré, por sua vez, somente teve ciência do ocorrido 3 (três) anos depois, sem ter acesso ao veículo para verificar o defeito alegado. Sendo assim, a inversão do ônus da prova impõe à Agravante prova diabólica, ou seja, impossível de ser produzida, por culpa do Agravado, que impossibilitou a produção de prova pericial. Sendo assim, considero presentes os pressupostos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora